Tribunal: TJMT
Processo: 1033295-91.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033295-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), SABINO AMARANTE WALTER - CPF: 177.289.591-15 (AGRAVANTE), MARLEI CELI PISSETTI WALTER - CPF: 820.734.491-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. SUSPENSÃO DO LEILÃO. PROTEÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por devedores fiduciários contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão de leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária, sob alegação de ausência de intimação pessoal e violação ao direito à moradia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação pessoal do devedor compromete a validade do procedimento de leilão extrajudicial; e (
ii
) avaliar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.514/97 exige a intimação pessoal do devedor fiduciário acerca da realização do leilão extrajudicial, sendo imprescindível para a validade do procedimento.

A ausência de comprovação da intimação pessoal do devedor configura irregularidade que compromete a higidez do ato expropriatório, podendo resultar em sua nulidade.

O perigo de dano está evidenciado pela iminência da perda do único bem de moradia dos agravantes, o que viola o direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana.

A suspensão do leilão não causa prejuízo irreparável ao credor fiduciário, pois o procedimento pode ser retomado caso a ação principal seja julgada improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel até o julgamento definitivo da ação principal.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal do devedor fiduciário acerca da realização do leilão extrajudicial é requisito essencial à validade do procedimento, nos termos do art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97.

Na ausência de comprovação da intimação pessoal, a suspensão do leilão deve ser deferida para evitar prejuízo irreparável ao devedor, especialmente quando o imóvel for bem de moradia.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 9.514/97,
arts
. 26 e 27.

Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1995145/SC, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
05/04/2022.

TJ-SP, AI 2033972-24.2023.8.26.0000, Rel. Paulo Ayrosa, DJ 18/03/2023.

TJ-PR, AI 0048477-67.2022.8.16.0000, Rel. Rogério
Luis
Nielsen
Kanayama
, DJ 19/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
MARLEI CELI PISSETTI WALTER
e
SABINO AMARANTE WALTER,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos
da Ação
n. 1023507-44.2024.8.11.0003, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.,
indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendiam suspender o leilão extrajudicial.

Para tanto,
o
s agravantes alegam que a consolidação da propriedade pelo agravado ocorreu sem a observância da intimação pessoal
dos agravantes
, requisito essencial previsto
na
Lei nº 9.514/97. Além disso,
aduzem
que a dívida originária (R$38.062,62) é desproporcional ao valor do imóvel (R$ 323.000,00), configurando possível abuso de direito e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sustentam o
grave estado de saúde do agravante Sabino Amarante Walter, diagnosticado com neoplasia maligna, o que o impede de exercer suas atividades laborais e compromete a renda familiar.

Afirmam que a
perda do imóvel, único bem de moradia da família, traria prejuízo irreparável, violando o direito fundamental à moradia e a dignidade da pessoa humana.

Diante disso, requerem a reforma da decisão agravada para garantir a manutenção do bem até que se esclareça a validade do procedimento adotado pelo banco.

O pedido liminar de efeito
ativo
foi
d
eferido (
id.

254753181
)
.

Contraminuta
não apresentada
(Id.

264783750
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, o
s
agravante
s
se
volta
m
contra a decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendiam suspender o leilão extrajudicial.

Então, neste agravo, cumpre verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Pois bem.
Para os casos de inadimplência de contratos de alienação fiduciária de imóveis, aplica-se a Lei 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. A lei determina que:

“
Art. 26.
Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

(...)

§ 3 -B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de o acesso, a intimação de que trata o § 3 -A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável o pelo recebimento de correspondência. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017).

(...)

§ 7 Decorrido o prazo de que trata o § 1 sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão
inter
vivos
e, se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)

Art. 27.
Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7º do art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

(.
..)

§ 2º
-A Para fins do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, as datas, os horários e os locais dos leilões serão comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

Com efeito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a notificação pessoal do devedor fiduciário é indispensável para a validade do procedimento de leilão extrajudicial. Tal requisito
decorre do art. 27, §2º-A da Lei 9.514/97, que impõe ao credor fiduciário o dever de comunicar diretamente o devedor sobre o procedimento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI 9.514/97. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3.
No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora. Precedentes.
4. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não ficou comprovada a intimação pessoal do devedor fiduciante para a purgação da mora, tampouco a realização do leilão do imóvel. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1995145 SC 2021/0328498-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/04/2022)

Na hipótese dos autos,

os agravantes alega
m

a ausência de intimação pessoal
acerca dos leilões extrajudiciais realizados pelo credor fiduciário, nos termos exigidos pelo art. 27, §2º-A da Lei 9.514/97
. A questão, portanto,
demanda
dilação probatória no curso da instrução processual para apuração da regularidade do procedimento extrajudicial.

O
periculum in mora
também está configurado, considerando que o imóvel em questão é a moradia dos agravantes e de sua família. O risco de perda da posse
antes da conclusão do processo principal representa prejuízo irreparável, especialmente em razão do caráter essencial do bem protegido constitucionalmente.

Por outro lado, a suspensão dos efeitos do leilão e a preservação da posse são medidas que não causam prejuízo irreversível ao agravado, pois os atos expropriatórios poderão ser retomados caso o mérito seja julgado favoravelmente ao credor fiduciário.

Nesse sentido:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM IMÓVEL – PEDIDO DE TUTELA ANTECEDENTE PARA SUSPENSÃO DOS LEILÕES – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGA DA MORA, BEM COMO SOBRE A REALIZAÇÃO DO LEILÃO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – RECURSO PROVIDO.
O entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de intimação pessoal do devedor sobre a data da realização do leilão extrajudicial, nos termos da Lei nº 9.514/97, e Dec. Lei 70/66, vez que reconhece a possibilidade de purga da mora até a assinatura do auto de arrematação. As alterações trazidas pela Lei 13.465/2017 também preveem a necessidade das referidas intimações. Afirmam os autores que não houve notificação para purga da mora, nem para o leilão designado. Logo, para que seja possibilitado o pagamento nos termos da legislação vigente, prudente a concessão da liminar em primeiro grau para suspender a realização de leilão do imóvel em questão, ou seus efeitos, evitando-se assim mais custos e possíveis danos.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2033972-24.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 18/03/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS DO BEM IMÓVEL. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR ACERCA DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 27, § 2º-A, DA LEI Nº 9.514/1997. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. “
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Decreto-Lei n. 70/1996, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha havido a prévia intimação para purgação da mora” (STJ.
AgInt
no REsp n. 1.970.116/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
de 11/5 /2022
(TJ-PR - AI: 00484776720228160000 Maringá 0048477-67.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rogério
Luis
Nielsen
Kanayama
, Data de Julgamento: 17/04/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2023)

Assim, mostra-se prudente a
concessão da tutela de urgência para suspender a realização de leilão do imóvel em questão, ou seus efeitos, evitando-se, assim, possíveis danos aos agravantes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel até o julgamento definitivo da ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025